Tribunal: CARF
Processo: 10935.900561/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.900561/2013-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.690 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ.
Recorrente
TURIM INSUMOS E CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator. Votaram pelas conclusões os conselheiros Fernando Beltcher da Silva e Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 106-003.700 - da 11a Turma
da DRJ06, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório (DD) que não homologou a compensação declarada
no PER/DCOMP n° 18191.46416.220212.1.3.02-0542 e indeferiu o pedido de restituição
apresentado no PER/DCOMP no 39376.43137.220212.1.6.02-6051.
Em sua MI, a ora recorrente argumentou que, no exercício de 2011, cometeu
algumas falhas no preenchimento da DIPJ.
Após as alterações, passou a apresentar r o valor correto do lucro no valor de
R$1.030.700,66.
Assim, aduz que:
A consequência destas correções se dará na ficha 12A, onde nas linhas 01 e 02
passamos a ter os valores corretos de Imposto de Renda a alíquota de 15% que é R$
154.605,10 e também no adicional de Ir que é R$ 79.070,07.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.900561/2013-46
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.690 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900561/2013-46

Nesta mesma ficha 12A, foi esquecido, deixado de informar na linha 18, o valor do
imposto de renda pago durante o ano de 2011, na modalidade Estimativa Mensal, este
valor encontra-se devidamente demonstrado na ficha 11, em especial no mês de
Dezembro/2011, onde podemos ver o valor do imposto registrado no ultimo mês do ano e
o valor já pago, antecipado, de forma estimativa conforme a linha 07 que foi um montante
de R$ 257.300,22.
Assim, após esta pequena explanação sobre os acontecimentos, teremos sim, na
ficha 12A , na linha 20, o valor negativo de R$ 23.625,05, o qual foi objeto das
Per/Dcomp de restituição 39376.43137.220212.1.6.02-6051 e de compensação nr
18191.46416.220212.1.3.02-0542, verificamos agora uma diferença de 0,10 (Dez
centavos).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Fazendo alusão às explanações citadas para o Imposto de Renda no item anterior
também teremos todo o desdobramento das falhas cometidas para o imposto Contribuição
Social.
Na ficha 17 da Contribuição Social, foi esquecido de informar o valor de
R$168.750,00 referente ao recebimento de distribuição de lucros de uma das empresas
participadas, valor este devidamente demonstrado na ficha 43 da Dipj, oque alterou a base
de calcula da CSLL deixando indevidamente o valor de R$1.199.450,66, quando deveria
ser o valor de R$1.030.700,66. Assim sendo calculou o programa o valor de
R$107.950,56 a pagar enquanto o valor correto seria de R$ 92.763,06, conforme
demonstramos da Dipj retificadora.
A segunda falha cometida na CSLL foi a de não informar na linha 82, o valor de
CSLL mensal Paga por Estimativa durante o exercício de 2011, que conforme
demonstrado na ficha 16, em especial no mês de Dezembro, ultimo mês do ano, o valor
correto anual é de R$ 92.763,06, e tendo sim sido recolhido já antecipado o valor de
R$100.548,08, e este valor já recolhido é que não foi informado nesta linha 82, e que
também apresentamos via DIPJ retificadora.
Assim, após esta pequena explanação sobre os acontecimentos, teremos sim, na
ficha 17, na linha 84, o valor negativo de R$ 7.785,02, o qual foi objeto Per/Dcomp de
restituição
13177.97203.220212.1.2.03-9920
e
de
compensação
nr
33269.96210.220212.1.3.03-7752.
Assim, apresentou a DIPJ retificadora, em 19/07/2013 e pede a revisão dos
despachos decisórios e provimento de sua MI.
A DRJ assim indeferiu a MI sob os seguintes argumentos:
Sobre o assunto, esclareça-se à manifestante que o presente processo versa sobre
direito creditório, e, neste caso, o ônus de comprovar o crédito pretendido é da
interessada, haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, 36 da Lei n.o 9.784/99 e 373,
inciso I, do CPC (Lei n.o 13.105/2015) e a jurisprudência pacífica sobre o tema.
Neste caso específico, somente a apresentação de documentação hábil e idônea a
lastrear as retificações efetuadas poderia comprovar a legitimidade de seu pleito. A
simples retificação de declaração, ainda que com justificativas e apontamento dos erros
supostamente cometidos, não tem o condão de comprovar a legitimidade de seu pleito.
Frise-se que o sujeito passivo foi devidamente intimado a prestar esclarecimentos,
e não o fez. Somente agora, após a lavratura do Despacho Decisório, apresentou suas
justificativas e esclarecimentos, porém, sem a apresentação de documentação
contábil/fiscal alguma a comprová-las.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.690 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900561/2013-46

A propósito, como visto, quando da retificação da DIPJ, o sujeito passivo não mais
fazia jus ao benefício da espontaneidade, porquanto esta fora retificada após a emissão do
Despacho Decisório, em 19/04/2013.
A recorrente foi cientificada em 25/03/2022 (fl.30) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 19/04/2022 (fl.32).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente reitera, em síntese, os argumentos
trazidos em sede de MI, ou seja, que cometeu erros no preenchimento da DIPJ e apresentou a
retificadora, aduzindo que:
A empresa de fato recolheu valores durante o exercício de 2011, na forma de
imposto Lucro Real Estimativa. Descrevemos abaixo os recolhimentos e também
anexamos os comprovantes bancários de pagamentos destes valores:
...
Assim o valor total pago em DARF, conforme comprovantes anexos, foi de
R$248.042,01 “de capital”.
A empresa teve no ano de 2011 valores retidos por terceiros, os quais geram direito
a compensação do imposto devido, e se utilizou no ano todo de um total de R$ 9.258,21.
No entanto, conforme os senhores podem verificar no arquivo anexo com nome
“Turim Insumos – Fontes pagadoras 2011”, retirado do próprio informativo junto a
Receita Federal, o total retido seria de R$ 9.304,62, sendo que deixamos de recuperar o
valor de R$ 46,41
Desta forma, de maneira resumida, vemos que o Total do Debito apurado, após as
pequenas correções totalizam R$233.675,17 (liquido). Comprovamos como de fato o foi
e consta em anexo, os comprovantes de pagamentos financeiros totalizando
R$248.042,01, e ainda utilizamos como redutor e de fato está devidamente demonstrado
anexo o valor de R$9.258,21, que também é imposto antecipado.
Assim, entre o valor pago e o valor realmente devido, fica demonstrado que a
empresa possuía um crédito de R$ 23.625,05.
Assim sendo, de posse do crédito de R$ 23.625,05 a empresa efetuou a PerDcomp
de restituição conforme nr 39376.43137.220212.1.6.02-6051 e a Per/Dcomp de
compensação conforme nr 18191.46416.220212.1.3.02-0542, a qual pede deferimento.
Daí, cita a doutrina e jurisprudência administrativa e judicial a favor da aceitação
do erro de fato para fazer valer o direito ao crédito e a retificação da DIPJ.
Anexa documentação adicional e requer o provimento do seu RV.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, cabe ressaltar que a certeza e liquidez do crédito são condições sine
qua non para se autorizar a compensação, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional
- CTN e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária e de acordo com o
artigo 373, do Código de Processo Civil - CPC, como afirmou a DRJ, o ônus da prova recai
sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.690 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900561/2013-46

O art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Assim, a escrita contábil, nos termos do art. 923, do RIR/99, faz prova a favor do
contribuinte, mas, nos autos não consta essa prova.
A DRJ não considerou a DIPJ retificadora por ter sido apresentada após a ciência
do DD, conforme aqui repito:
Frise-se que o sujeito passivo foi devidamente intimado a prestar esclarecimentos,
e não o fez. Somente agora, após a lavratura do Despacho Decisório, apresentou suas
justificativas e esclarecimentos, porém, sem a apresentação de documentação
contábil/fiscal alguma a comprová-las.
A propósito, como visto, quando da retificação da DIPJ, o sujeito passivo não mais
fazia jus ao benefício da espontaneidade, porquanto esta fora retificada após a emissão do
Despacho Decisório, em 19/04/2013...
Não encontrei nos autos as mencionadas intimações, porém, consoante a Súmula
CARF no 92, a DIPJ não constitui confissão de dívida, senão vejamos:
Súmula CARF 92 - A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida,
nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Assim, nada obsta a que o contribuinte retifique a DIPJ após a ciência do DD.
Nessa mesma linha temos o Acórdão no 1301-004.154, a seguir:
Acórdão no 1301-004.154 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 17 de outubro de 2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DIPJ
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
ANALISE
DE
DOCUMENTOS.
DESPACHO
COMPLEMENTAR.
Não há óbice à retificação da DIPJ após a emissão do despacho decisório. Cabe
despacho complementar para verificar a liquidez e certeza do crédito quando o despacho
original não se prestou a tal análise.
Entendo que o processo deveria ter sido convertido em diligência na instância
anterior, posto que a documentação comprobatória, entendida como necessária pela DRJ, não foi
anexada.
Portanto, a DIPJ não configura confissão de dívida e a sua retificação após a
ciência do DD, não deveria, em princípio, embasar a negativa na repetição do
indébito/compensação, pois, isto leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Este, inclusive, é o entendimento atual da RFB, ou seja, o de que é possível
superar esse equívoco, desde que haja comprovação do erro, conforme bem delineado pela RFB
no Parecer Normativo Cosit (PN) no 8, de 2014.
Segundo o referido parecer (item 81,letra c):
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.690 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.900561/2013-46

c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo
a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes;
Nesta linha de entendimento temos o acórdão 1301-003.881, da 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 14/05/2019, relator o eminente
conselheiro Fernando Brasil Oliveira Pinto:
Acórdão no 1301003.881 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de maio de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2011
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não prevista em
lei.
A Súmula CARF 168, embora trate de DCTF, que esta sim é confissão de dívida,
assim dispõe:
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Entretanto, releva ressaltar que a análise da liquidez e certeza do crédito tributário,
como antes dito, deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos
à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN.
Superados os óbices de a retificação da DIPJ ter sido efetuada após o
conhecimento do DD e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, entendo
que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade de Origem para que esta, além de
atestar a idoneidade da documentação acostada aos autos, intime a recorrente a apresentar outras
provas, se entender necessárias, da retenção e da tributação dos rendimentos, mediante a
apresentação de documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 81
DF CARF MF
Original